Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS INTEGRALMENTE PELO PERITO. OPORTUNIZADA NOVA MANIFESTAÇÃO PELA PARTE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO CONFORME PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO.

1. Se a decisão que encerra liquidação provisória de sentença se fundamenta no art. 487, I, do CPC e é identificada como sentença, admite-se a fungibilidade recursal para receber a apelação interposta como agravo de instrumento. Amparando-se no princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o e art. 488 do CPC), não havendo qualquer utilidade na cassação do pronunciamento judicial proferido, lastreada somente na nomenclatura utilizada e, havendo a possibilidade de retificação a partir da utilização do princípio da fungibilidade recursal, aplicável ao presente caso, deve o presente apelo ser recebido como agravo de instrumento.

2. O Código de Processo Civil somente admite a prática de um ato já precluso, em hipóteses excepcionais, quando a parte provar que não realizou o ato por justa causa. Somente dez dias após o decurso do prazo original, o réu através de simples petição (ID 43427402) pleiteou a dilação do prazo para se manifestar (a qual já havia sido esvaído) sem qualquer indicação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua pretensão. Assim, considerando a ausência de demonstração de justa causa, a decisão do juízo a quo não merece reparos quanto a este ponto.

3. Do cotejo do laudo complementar, verifica-se que, diferentemente do que alega o agravante, o expert consignou que o cálculo de liquidação realizado em ID 43427378, está de acordo com a determinação contida no título judicial. Nesse contexto, não assiste razão o agravante, porquanto o laudo elaborado pelo perito se encontra em estrita conformidade com os parâmetros do título judicial exequendo, atendendo aos requisitos legais e à finalidade a que se propõe.

4. Conheceu-se do apelo como agravo de instrumento e negou-se provimento.